Tribunal: STF
Processo: MS 37891
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado contra atos proferidos por Ministros deste Supremo Tribunal Federal. 



    O impetrante apresenta extensa petição inicial, formada por conteúdo confuso e temas alheios ao Direito, não sendo possível inferir o mínimo de elementos necessários à compreensão da controvérsia posta. Na verdade, a parte limita-se a veicular frases desconexas, conforme se vê nas razões adiante reproduzidas (eDOC 1, p. 89, 107, 202): 



    “AS FAMILIAS NÃO DEVEM SER PERSEGUIDAS. UNS TROCARAM DE NOME, OUTROS MUDARAM ALGUMAS LETRAS, OUTROS CONTINUARAM com o nome familiar, MAS CONTINUAM SENDO PERSEGUIDOS. Praticam a maldade de listas até hoje. Religiosos são perseguidos, todos do Leste e do Oeste, inscrições de nome familiar mais de 1000 anos, os primeiros livros, não fizemos os livros, apenas obedeciam às ordens dadas. 



    (…)



    Com relação ao Urso, usa-se força e técnica, ou seja, técnica nas patas e força nas mãos, mas nos tempos atuais devido à fome usara técnica nas mãos e força nos pés não derrubará a casa, adaptação aos tempos modernos é a fome, não transformar-seá em ser humano. 



    (...)



    SETORES ESTRATÉGICOS NÃO DEVERIAM SER PRIVATIZADOS OU TERCEIRIZADOS, PORQUE O CAPITALISMO ESTA ENTRANDO NUMA FASE CRUEL.” 



    Ao final, o impetrante formula pedidos sem respaldo jurídico, os quais não permitem o atendimento necessário, tais como (eDOC 1, p. 203-212): 



    “C) IMPEACHMENT DO DOUTOR RICARDO, SISTEMA DIFUSO, NUNCA HOUVE JULGAMENTO ALGUM O REFERIDO MONTOU UMA SECRETARIA SECRETA; 



    (…)



    H) COMUNICAR A EMBAIXADA DE ISRAEL SOBRE O ENVOLVIDO EM GENOCIDIO, É IMPRESCRITIVEL, NÃO EXISTE DIREITO AO ESQUECIMENTO, JULGAMENTO INTERNACIONAL. RECOLHER OS DOCUMENTOS DE VIAGEM PASSAPOTE E OUTROS. PORQUE O DOUTOR RICARDO E OUTROS PRATICAM LISTAS DE PERSEGUIÇÃO DE PESSOAS, O PIOR QUE PERSEGUEM MUNICIPIOS, ESTADOS E PAISES; 



    I) COMUNICAR A EMBAIXADA ALEMÃ, DIZER QUE O MURO PROVAVELMENTE FOI FEITO PARA OS POBRES.AS FAMILIAS RICAS RIAM ATÉ HOJE, GANHAM DINHEIRO EM DOBRO. A ALEMANHA DEVE VERIFICAR QUEM SÃO AS FAMILIAS RICAS, É FACIL A VERIFICAÇÃO, A COOPERAÇÃO COM O BRASIL, COM A RUSSIA, COM A POLONIA E VIZINHOS;



    (...) 



    S) NOTIFICAR A FAMILIA DO DOUTOR RICARDO, NACIONAL E INTERNACIONAL, SÃO ENGANADOS ATÉ HOJE. A ORIGEM DO DOUTOR RICARDO É MALTRATADA ATÉ HOJE, PESSOAS DAS MONTANHAS, DAS PLANICIES E OUTROS NÃO PODEM SER HUMILHADOS. COLOCAR NOME DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, NOME FAMILIAR E DEPOIS VENDER É SER CRUEL. A FAMILIA DO REFERIDO ESTÃO SABENDO? 



    (…)



    W) A LIMINAR DE EFEITO TEMPORARIA NO SENTIDO QUE SEJA SUSPENSO TODOS OS PROCEDIMENTOS NO EGREGIO STF ENVOLVENDO TODAS AS PARTES, TODOS OS PROCESSOS QUE O SENHOR MAURICIO NUCCI DEFENDE; 



    (...)



    CC) ALGUMAS PESSOAS RUINS, DE UMA FAMILIA GIGANTESCA, NÃO PODE GENERALIZAR, NÃO SÃO TODOS, COM CARGO DE ENORME INFLUENCIA, ESTÃO ATUANDO EXTERNO E INTERNO COM INTUITO DE PREJUDICAR, O TJ-SP EXISTEM MUITAS DECISÕES, DESPACHOS AO CONTRARIO, SENTENÇA SEM AMPARO EM FATOS E DOCUMENTOS, QUE ENVOLVE ESTE ADVOGADO. ALGUMAS PESSOAS COM INFLUENCIA ESTÃO CONFUNDINDO FAMILIA COM TRABALHO. O GRANDE PROBLEMA, A PERSEGUIÇÃO NÃO COM AS PARTES E SIM COM O ADVOGADO, É TUDO CONEXO OU EXISTE A CONTINENCIA, REQUER A VOSSA EXCELÊNCIA QUE SUSPENDA TODOS OS PROCESSOS NO TJ-SP E ENCAMINHE PARA O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL A FIM DE ABRIR PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS;”



    Dispenso as informações, assim como a remessa à Procuradoria Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    É o relatório. Decido. 



    De início, verifico que o presente writ não reúne condições processuais indispensáveis ao seu conhecimento, uma vez que apresenta pedidos indeterminados e desprovidos de fundamentos jurídicos específicos e objetivos, estando a impugnação traçada em termos absolutamente ininteligíveis.



    Da leitura da petição inicial, não se consegue aferir com clareza qual o direito da impetrante que estaria a sofrer violação ou ameaça, não há uma individualização dos atos tidos como coatores, da narração dos fatos não decorre uma conclusão lógica dos pedidos, o que atrai a situação processual de inépcia da inicial e impede o seguimento do mandamus. 



    Com efeito, a Lei 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, dispõe, no artigo 10, que a inicial será desde logo indeferida se lhe faltar algum dos requisitos legais. 



    Ainda, o art. 330, I, do CPC/2015, prevê que a petição inicial deve ser indeferida quando for inepta, o que se caracterizará quando presente uma das hipóteses previstas no art. 330, § 1º, do CPC/2015, de seguinte teor: 



    “§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:



    I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;



    II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;



    III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;



    IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.”



    No mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: Mandado de Segurança n. 37759, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 22/03/2021; Mandado de Segurança n. 37711, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19/03/2021; Mandado de Segurança n. 37576, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 11/02/2021; Mandado de Segurança n. 37525, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 24/11/2020; Mandado de Segurança n. 37300, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15/09/2020.



    Ante o exposto, indefiro a inicial, negando seguimento ao mandado de segurança, com fundamento no arts. 10 da Lei 12.016/2009 e 330, I, do Código de Processo Civil c/c o art. 21, §1º, do RISTF, prejudicada a análise da medida liminar postulada. 



    Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente